Tribunal: TJMT
Processo: 0052123-15.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0052123-15.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EID AWWAD YASIN (ESPÓLIO) - CPF: 146.904.621-00 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (EMBARGADO), FLORIDA ROSA MALI - CPF: 189.242.608-04 (EMBARGANTE), JULIANA CHILIGA - CPF: 324.062.578-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), IZIN HUSEIN MALI - CPF: 127.919.658-07 (EMBARGANTE), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – QUANTO A TESES SUSTENTADAS CONCERNENTES A CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE MÁ FÉ PARA ENSEJAR DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA JÁ QUE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - QUESTÕES QUE FORAM ANALISADAS E DECIDIDAS EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

No caso, a matéria aventada nos Embargos de Declaração quanto a argüição de cerceamento de defesa, ausência de má fé para ensejar danos morais e impossibilidade de condenação em ônus de sucumbência por serem beneficiários de justiça gratuita foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas

o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0052123-15-2013

EMBARGANTES: FLORIDA ROSA MALI E OUTRO

EMBARGADO: EID AWWAD YASIN (ESPÓLIO)

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração de Declaração opostos por
Florida Rosa Mali e Outro
, em face do acórdão quem negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes.

Nas razões recursais os Embargantes alegam que uma das teses suscitadas na Apelação é que
não agiram de má fé e não cometeram ato ilícito para ensejar reparação civil com relação a danos morais
, aduzindo que os atos praticados foram embasados em documentos e certidões públicas, o inventário foi lavrado por notário e registrado por oficial, ambos possuidores de fé-pública
.

Afirmam que o
de cujus
faleceu em 18.05.2022 sendo que ciente da existência de testamento em seu favor Embargado

quedou-se inerte por mais de 10 (dez anos), sem nenhuma providência deixando de registrar o testamento e proceder a

abertura de inventário em seu favor.

Sustentam que cientes da existência de bens deixados pelo tio e da inexistência de ascendentes, descendentes ou colaterais, os Apelantes buscaram orientação junto ao 2º Cartório de Notas de Ibitinga-SP, para regularizarem a situação, o que culminou na lavratura da escritura pública de inventário em 10.07.2012, posteriormente registrada.

Asseveram que foram expedidas as pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo e pela ANOREG/MT informando a inexistência do testamento (ID. 290345867).

Verberam que

agiram nos limites da lei
, como únicos herdeiros colaterais do
de cujus
., sendo que

após 10 anos da morte de Muhammad Mustafa Hassan Mali, sem que ninguém tivesse reivindicado sua herança e nem apresentado ou registrado testamento válido, buscaram auxilio do tabelionato de notas local, para inventaria o bem e que nesta seara é que
foram, in maxime, induzidos a erro
pelo 2º Tabelionato de Notas de Ibitinga, pelo Colégio Notarial de São Paulo, pela ANOREG/MT e, principalmente, pelo 2º serviço notarial e registral da 1ª circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, todos dotados de fé pública e todos prolatando atos notariais e certidões que não mencionavam a existência de qualquer testamento.

Assinalam que não houve ato ilícito praticado pelos Apelantes, a ensejar e embasar o pedido de responsabilização civil por dano moral
em face dos mesmos, acrescentando que não se trata de dano in re ipsa havendo necessidade de manifestação expressa acerca do mesmo.

Sustentam, ainda, que
também tratou-se da inexigibilidade dos honorários de sucumbência
, ante o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita aos Apelantes, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Verberam que houve o pedido de reconhecimento do cerceamento de defesa
, vez que, existiram documentos emitidos pelo mesmo Cartório de Notas e com conteúdos conflitantes, quais sejam, a certidão emitida (ID 290345867) de que inexistiam escrituras em nome do
de cujus
naquele cartório e, posteriormente, o testamento apresentado, mas, sem destaque ao número de folhas do livro, escrito “a mão” e cuja existência tornou-se questionavel por ato do próprio tabelião.

Acrescentam que foi requerida a prova pericial para confirmação da veracidade do aludido testamento
, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
o que foi negado em primeira instância e mantido pelo

Acórdão
. Pugnam pelo provimento do recurso a fim de sanar contradição e omissão que afirmam existentes.

Nas
contrarrazões
o Embargado alega que o acórdão analisou a questão referente a responsabilidade dos Embargantes,
reconhecendo a culpa dos mesmos ao promoverem a partilha extrajudicial sem a devida diligência quanto à existência de testamento
,
enfatizando que os mesmos atuaram com negligência, ensejando dano moral indenizável
(fls. 15/16 do acórdão), sendo analisada a tese de ausência de dolo ou má-fé, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Assinala que com relação a alegação de cerceamento de defesa o acórdão dedicou extenso trecho à análise dessa argüição,

concluindo pela desnecessidade de perícia nos livros do cartório, diante da existência de certidão idônea que comprovou a validade do testamento
lavrado no 2º Serviço Notarial de Cuiabá. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, inexistindo cerceamento de defesa
.

Sustenta que
no pertinente a justiça gratuita e honorários de sucumbência o voto relator também expressamente abordou o tema,
reconhecendo que, embora os Apelantes/Embargantes sejam beneficiários da justiça gratuita, tal fato não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC. Logo, inexiste omissão quanto a este ponto. Pugna pelo desprovimento do recurso, pretendendo a aplicação da penalidade descrita no artigo 1.026 § 2º do CPC.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes alegam existência de omissão e contradição no acórdão embargado,
não sendo analisada tese acerca de inexistência de má fé dos Apelantes/Embargantes para ensejar condenação por danos morais
.
Sustentam, ainda, omissão quanto a argüição de cerceamento de defesa
e necessidade de prova pericial para verificação quanto a validade do testamento questionado nos Autos,
bem como no pertinente a argüição de que não é exigido dos Embargantes honorários de sucumbência porque são beneficiários da justiça gratuita.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes os questionamentos

suscitados no presente Embargos de Declaração foram devidamente analisados e decididos, tanto a matéria concernente a indenização por danos morais quanto a questão a questão referente a tese de cerceamento de defesa que no caso, não foi reconhecida em decorrência da desnecessidade de realização de prova pericial.

No pertinente a condenação em ônus de sucumbência, de igual forma encontra-se expressamente registrado no acórdão que apesar de beneficiários da justiça gratuita é mantida a condenação pelo ônus de sucumbência,
porém, a exigibilidade fica suspensa justamente em razão de serem beneficiários da justiça gratuita
e, para evitar repetições faço a transcrição da decisão embargada senão vejamos:

(...)

“
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argumentam os Apelantes a necessidade de realização de prova pericial nos livros do cartório (2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá /MT), onde foi lavrado o referido testamento a fim de analisar acerca da sua existência e validade
aferindo o documento anterior e posterior, bem como a data de elaboração dos mesmos.

Alegaram que em diligência extrajudicial procederam a uma pesquisa junto ao 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o requerente afirma que foi confeccionado o referido testamento pelo autor da herança senhor
Muhammad Mustafá Hassan Mali,
sendo que na referida busca nada foi encontrado e, assim, entendem que há necessidade da realização da pleiteada prova nos livros do cartório para se conferir a
existência e validade do testamento apresentado pelo Autor.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito de modo se será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Como visto, no caso o Apelado ingressou Ação Declaratória
de Nulidade de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel, (processo anexo), na qual afirma que figura como herdeiro testamentário de
Muhammad Mustafá Hassan Mali
, apresentando Testamento Público n. 62.782 fls. 218 Livro 2 FX do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá, datado de 14 de dezembro de 2001.

Os Apelante argumentaram a invalidade do referido testamento, alegando a necessidade de produção de provas concernente perícia nos livros do referido Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, argumentando que realizaram buscas, não sendo encontrado registro do referido testamento e há Certidão emitida pela Central do Estado de Mato Grosso (Anoregue), quanto a ausência de testamento em nome do
de cujus
.

Afirmaram que neste contexto o imóvel pertence aos Apelantes por força do inventário extrajudicial levado a efeito na Comarca de Ibitinga/SP e escrituras públicas deles decorrentes em nome dos ora Autores.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes no sentido de que o testamento seria inexistente em razão de pesquisa junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e certidão da Anoregue no sentido de não se encontrar referido testamento,

todavia, pelo que ressai dos Autos quando da emissão da questionada certidão em 2013, ainda não havia sido unificado em Mato Grosso no Banco de Dados do Registro Central de Testamentos, assim, deveria ter requerido Certidão Negativa de Testamento do local do imóvel ou seja junto ao Cartório do Segundo ofício, mesmo porque apesar de alegarem que teriam realizado buscas no referido Cartório e nada encontrado, no entanto, constata-se que
o Juízo oficiou referido Cartório requerendo informações acerca da existência do testamento que se encontra no ID 290345928.

Ademais, necessário registrar que trata-se de testamento público lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conforme se constata na certidão ID 290345866 em que referida Serventia certifica a existência do questionado testamento lavrado por Muhammed Mustafá Hassan Mali em 10/12/2001, não tendo descendentes nem ascendentes deixando seus bens para Eid Awwad Yasin
.

Vale ressaltar que referido documento possui fé pública, restando demonstrado que o imóvel objeto da presente imissão de posse (proce conexo) ajuizada pelos Apelantes e da presente Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado foi objeto de doação para o Apelado Eid Awwad Yasin por Muhamed Mustafa falecido em 18/05/2002.

Necessário anotar que, inclusive, referido Serviço Notarial foi incluído no pólo passivo dessa demanda, tendo apresentado defesa na qual, embora busque afastar sua legitimidade passiva e responsabilidade pelo ocorrido no que tange ao registro da escritura pública de partilha apresentado pelos Apelantes, em momento algum afirma a inexistência do Testamento lavrado naquela Serventia, antes ao contrário confirma a sua existência, conforme certidão retro mencionada, aduzindo que o beneficiário não teria levado o mesmo a registro.

Ademais, referido testamento foi apresentado ao Juízo da
1ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, onde foi expedido o Alvará nº 39/2002, autorizando a venda do imóvel
certamente por
não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, quanto à formação e à manifestação da vontade do testador.

Necessário ainda anotar, conforme já mencionado, que o Juízo
a quo
determinou que fosse oficiado
ao Cartório do 2º Oficio de Cuiabá para que, em 10 dias, informe se Muhammad Mustafá Hassan Mali, falecido em
18/05/2002,
compareceu ao 2º Serviço Notarial de Cuiabá e fez um testamento público no dia 10/12/2001. Determinou ainda que
deve referido cartório também informar se a lavratura do testamento foi comunicada a algum Colégio Notarial
, sendo tal solicitação realizada ao proferir despacho saneador ID 290345900, além de solicitar cópia integral do processo nº 269/02 referente ao pedido de alvará,
sobrevindo os documentos ID 290345906 em que consta o pedido de expedição de alvará junto ao Juízo da Comarca de várzea Grande realizado por Eid Awwad Yasin, além da apresentação da certidão concernente ao testamento e a decisão daquele Juízo considerando que o pedido fora instruído com documentos hábeis para expedição do Alvará.

Constata-se, ademais, que em resposta à solicitação do Juízo junto ao Cartório do Segundo Ofício foi encaminhado aos Autos o documento ID 290345929
em que referida Serventia expressa o seguinte: (...) “
Informamos que a comunicação de testamento na época de ofício (conforme pasta de ofício de comunicação de testamento) onde foi localizado o ofício anteriormente enviado a vossa senhoria datado de 22/01/2002 constando informação do referido testamento. Informamos, ainda que após conhecimento da emissão de certidão negativa do referido testamento pelo Colégio Notarial do Brasil e Anoregue/MT, datado de 28/06/2012 e 08/07/2013, este Serviço Notarial está em tratativas com a Corregedoria Geral de Justiça e com a Anoregue para resolver a situação da comunicação ao Colégio Notarial do Brasil Anoregue/MT.

Verifica-se, ainda, que o Cartório encaminhou cópia da integra do testamento lavrado em 10/12/2001 ID 290345928 (na época ainda lavrado à mão naquela Serventia e devidamente assinado por testemunhas na forma da lei).

Diante desse quadro pelo que se verifica resta comprovada a existência do testamento questionado pelo Apelantes
,
valendo ressaltar que as certidões constando a inexistência de testamento em nome de Muhammad Mustafá Hassan Mali invocadas pelos Recorrentes é decorrente apenas de eventual falha de comunicação à Anoregue na época, como esclarece a Serventia no ofício encaminhado ao Juízo
no ID
290345929.

Neste contexto, comprovada a existência do testamento realizado junto ao Segundo Serviço Notarial de Cuiabá cujo documento encontra-se juntado aos Autos,
não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de realizar perícia nos livros da Serventia como pretende os Apelantes, já que implicaria em diligência desnecessária para reproduzir prova já existente no processo.

Ademais, conforme fundamenta o Juízo
a quo
: “
imperioso contextualizar que o responsável pelo expediente da serventia extrajudicial (delegatário, interino e interventor) tem como vocação inata recepcionar os títulos e os direitos neles incorporados, com o escopo de proporcionar à população a garantia do sistema de publicidade registral; assim, considerando que o notário (ou tabelião) e oficial de registro (ou registrador) são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro, NÃO basta mera insurgência da parte para ver descaracterizado um ato praticado perante os serviços notariais de registro, vez
que a atuação cartorária visa a segurança jurídica, sendo incumbência inata do Notário ou Oficial de Registro analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas antes de realizar qualquer ato, porquanto dispõe de autonomia e independência no exercício de suas atribuições, podendo recusar títulos que entender contrários à ordem jurídica e aos princípios que regem sua atividade (art. 28 da Lei n. 8.935/1994), em prol dos princípios da continuidade e da segurança jurídica.

Assim, impertinente o argumento em ansiar a anulação de um ato/registro público que de fato existiu, mormente porque do contexto fático da lide, não há circunstância que macula a presunção de veracidade do ato, o qual para ser considerada válido, basta que cumpra com as formalidades e os requisitos descritos no diploma civil; equivale dizer, a serventia responsável pela lavratura do testamento em momento algum do conjunto probatório traz à tona qualquer insurgência que corrobora com o reconhecimento de nulidade do documento, consubstanciando, assim, na conclusão de que foram observados os aspectos legais trazidos pelo artigo 1.864 do Código Civil”

Cumpre ademais, ressaltar que ainda que não tenha havido o registro do questionado testamento como sustentado o fato é que resta comprovada a sua existência tanto assim que referido documento se encontra carreado aos Autos no ID
290345928.

No mais o Instrumento previsto nos
artigos 1.857 e seguintes do

Código Civil (CC)
é utilizado para que o autor da herança decida como deve ser dividida a parte de seus bens
que não é reservada aos herdeiros necessários
,
como é o caso dos Autos em que o testador não tinha herdeiros necessários,

e valeu-se do testamento público – escrito por um tabelião no cartório competente para lavratura do referido documento
.

Necessário registrar que da análise do testamento é importante garantir a vontade do testador, sendo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem buscado compatibilizar

a exigência de segurança quanto às disposições testamentárias com o abrandamento de rigores formais
, para assegurar
que prevaleça, por fim, o real desejo manifestado em vida pelo autor da herança
.

Tanto assim que no julgamento do
EAREsp 365.011
, o ministro Marco Aurélio Bellizze lembrou que a corte, a partir do
REsp 302.767
,
tem "contemporizado" o rigor formal do testamento, entendendo ser ele válido sempre que estiver presente a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente
.

Da mesma maneira, a ministra Nancy Andrighi, ao analisar o
REsp 1.633.254
, observou que, em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido. Segundo ela, as formalidades previstas em lei devem ser examinadas à luz dessa diretriz.

Tal implica reconhecer que ao se examinar o ato de disposição de última vontade, "deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, manifestada "de forma livre, consciente e espontânea" e desde que "atestada sua capacidade mental para o ato.

Necessário aqui ressaltar que no caso o testamento é publico lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral desta Capital
, sendo que ainda que não tenha havido o seu registro, (sob justificativa de que o beneficiário não teve condições financeiras), todavia, a
ausência de registro não invalida um testamento público.

Com efeito, o registro é uma formalidade posterior à sua elaboração, que visa garantir a segurança jurídica e o cumprimento da vontade do testador, mas sua falta não o torna nulo, mesmo porque o testamento público para ter validade deve ser redigido por um tabelião ou seu substituto legal, em livro de notas, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador, na presença de duas testemunhas, ser assinado pelo

testador, pelo tabelião e pelas testemunhas requisitos eles que pelo que se verifica foram observados.

Portanto, no caso conforme ressai dos Autos, o Testamento é Público sendo que o notário é quem possui fé pública para dar autenticidade ao documento e sua atuação faz parte da própria substância do ato
, além disso, como negócio jurídico, o testamento, para ser válido, requer a presença dos requisitos do
artigo 104 do CC
, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo que, no caso, não se verifica algum elemento que possa invalidar referido testamento,
devendo ser resguardada a última vontade do testador – que não estará mais vivo para confirmá-la.

Diante desse contexto, constata-se a existência do referido testamento apresentado no ID 290345928 como, também, a sua validade, torna-se desnecessária a realização de buscas no Cartório que o elaborou como pretendem os Recorrentes, não merecendo acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

Dessa forma, resta demonstrado nos Autos que o senhor Muhammed Mustafa Mali deixou seus bens ao senhor Eid Awwad Yasin por meio de testamento público, comprovado nos Autos.

No pertinente aos danos morais
constata-se que os Apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
afirmam, no entanto, que não praticaram ato ilícito e agiram como herdeiros colaterais do
de cujus
já que o imóvel ainda estava em nome deste em 2012, quando da abertura do inventário.

Necessário anotar que conforme ressai dos Autos o autor afirma que
os Apelantes tinham conhecimento da amizade existente entre ele e o
de cujus
como,
também, tinham conhecimento da existência do testamento em que o tio havia deixado os bens para o autor que cuidou do senhor Muhammed Mustafa
quando adoeceu até seu falecimento e, ainda assim,
realizaram a abertura de inventário e partilha do imóvel no Cartório de Ibitinga/SP
, causando transtornos e constrangimentos ao Autor na medida em que, inclusive, já havia alienado o imóvel para terceiro e ainda viu-se obrigado a ajuizar a demanda para desconstituir o ato eivado de nulidade praticado pelos Recorrentes.

Neste contexto, resta evidente que a
situação retratada nos Autos não implica em mero dissabor do cotidiano devido a gravidade de que se reveste ensejando reparação civil,
conforme bem reconhece o Juízo de origem não comportando reforma a sentença quanto a este ponto.

No pertinente ao valor da condenação cumpre anotar que deve observância ao caráter punitivo pedagógico além dos princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade de forma que considerando a situação retratada nos Autos, o dano, suas conseqüências tenho que o montante da indenização em R$ 10.000 (dez mil reais) atende aos princípios retro mencionados.

Outrossim a insurgência dos demandados/Apelante
com relação ao fato de serem beneficiários da justiça gratuita aduzindo que não deveriam ser condenados por ônus de sucumbência não prospera,

uma vez que o fato de serem beneficiários da mencionada gratuidade não afasta a possibilidade da condenação que no caso fica suspensa pelo período de 05 anos como bem determinado na sentença recorrida.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido na forma determinada na sentença que mantenho em seus demais termos.

Conforme se verifica
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento.

Em verdade, a pretensão dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim anoto que

fato d a parte ingressar com recurso,m sustentando eventuais direitos que entende possuir não evidencia de per si a necessidade de incidência da penalidade do artigo 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025